Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-02.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012420-02.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARTON DA SILVA LISBOA JUNIOR - CPF: 040.910.421-39 (APELANTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e pensão vitalícia formulados em face do Estado de Mato Grosso, sob alegação de agressão policial que teria resultado em fratura no braço direito do autor durante abordagem para cumprimento de mandado de prisão.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente o nexo de causalidade entre a atuação policial e a fratura sofrida pelo autor.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração concomitante de conduta administrativa, dano e nexo causal, sendo objetiva apenas quanto à culpa.
4. Embora comprovado o dano físico por meio de laudo pericial, não há prova técnica ou documental suficiente a demonstrar que a fratura decorreu de agressão policial, inexistindo comprovação do alegado excesso ou abuso.
5. O laudo pericial foi expresso ao afirmar a impossibilidade de determinar o mecanismo causador da lesão, afastando a certeza quanto à origem do trauma.
6. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo admissível condenação do ente público fundada em presunções ou narrativa unilateral desacompanhada de comprovação.
7. Ausente o nexo causal, resta inviável o reconhecimento do dever de indenizar, ficando prejudicados os pedidos de danos morais, estéticos e pensão vitalícia.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração do nexo de causalidade entre a atuação administrativa e o dano sofrido. 2. A ausência de prova segura quanto à origem da lesão impede a condenação do ente público por danos decorrentes de abordagem policial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.205.946, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARTON DA SILVA LISBOA JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Pensão Vitalícia ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando que a responsabilidade civil do Estado é objetiva e que bastaria a comprovação do dano e da ocorrência do fato administrativo para ensejar o dever de indenizar. Defende que as circunstâncias narradas demonstrariam abuso de poder e violação aos direitos fundamentais, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos indenizatórios.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral do decisum, reiterando a ausência de prova quanto ao alegado espancamento e destacando que o laudo pericial não estabelece vínculo direto entre a abordagem policial e a fratura sofrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor narrou que, no dia 07 de fevereiro de 2019, teria sido submetido a abordagem policial realizada por agentes da Polícia Militar na cidade de Cuiabá/MT, ocasião em que, segundo sustenta, foi brutalmente agredido e espancado, resultando em fratura grave no braço direito. Afirma que a lesão foi de tal intensidade que demandou intervenção cirúrgica, ocasionando sequelas permanentes, redução de mobilidade e perda parcial da capacidade funcional do membro superior.

Sustenta que a conduta dos agentes públicos configuraria abuso de autoridade e violação à integridade física, imputando ao Estado a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Em razão disso, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, indenização por danos estéticos no importe de R$ 60.000,00 e pagamento de pensão mensal vitalícia equivalente a um salário mínimo desde o evento danoso.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, impugnando integralmente os pedidos iniciais. Alegou, em síntese, que não houve qualquer excesso ou abuso por parte dos policiais militares, sustentando que o autor, ao ser abordado em cumprimento de mandado de prisão válido, teria tentado fugir mesmo estando algemado, vindo a sofrer queda que ocasionou a fratura descrita nos autos. Assim, defendeu a inexistência de nexo causal entre eventual conduta estatal e o dano alegado, afirmando tratar-se de culpa exclusiva da vítima.

Após instrução, foi realizada perícia médica, a qual confirmou a existência de fratura da diáfise do úmero direito, com provável lesão do nervo radial e consequente perda funcional parcial. Contudo, o laudo consignou expressamente que não havia documentação médica inicial suficiente para determinar, com segurança, a causa específica da lesão, não sendo possível afirmar tecnicamente se decorreu de agressão policial ou de outro mecanismo traumático.

Ao final, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ao fundamento de que, embora comprovado o dano físico, não restou demonstrado o indispensável nexo de causalidade entre a atuação estatal e o resultado lesivo, não sendo possível atribuir ao Estado responsabilidade indenizatória com base em alegações desacompanhadas de prova robusta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à responsabilização civil do Estado de Mato Grosso pelos danos alegadamente sofridos pelo apelante durante abordagem policial, notadamente quanto à existência de nexo causal entre a atuação estatal e a fratura no braço direito.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Trata-se de consagração da teoria do risco administrativo, segundo a qual não se exige prova de culpa do agente público para caracterização do dever de indenizar.

Todavia, embora objetiva, a responsabilidade estatal não se configura automaticamente pela mera existência do dano. É imprescindível que estejam presentes, de forma concomitante, a conduta administrativa, o dano experimentado e o nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o reconhecimento da obrigação indenizatória.

No caso concreto, não se discute que o autor sofreu fratura relevante no braço direito, tampouco que houve abordagem policial na data mencionada. O próprio laudo pericial confirma a ocorrência de fratura da diáfise do úmero direito, com provável lesão nervosa e perda funcional parcial do membro superior, caracterizando dano à integridade física do requerente.

A questão central, entretanto, reside em determinar se tal lesão decorreu efetivamente de agressões praticadas por policiais militares, como afirma o apelante, ou se resultou de circunstâncias diversas, como sustenta o Estado em sua defesa.

O apelante atribui o dano a suposto espancamento durante abordagem policial, alegando abuso de autoridade e uso desproporcional da força. O Estado, por outro lado, apresenta narrativa diametralmente oposta, afirmando que o autor, ao ser abordado em cumprimento de mandado de prisão, tentou empreender fuga mesmo algemado, vindo a sofrer queda que ocasionou a fratura descrita.

O conjunto probatório produzido nos autos não permite concluir, de forma segura, que houve conduta ilícita por parte dos agentes estatais. Isso porque inexiste prova direta e robusta de agressão policial. O laudo pericial, embora confirme a fratura, é expresso ao afirmar que não há documentação médica inicial suficiente capaz de esclarecer o mecanismo causador da lesão, não sendo possível imputar tecnicamente sua origem à atuação policial.

Assim, a prova técnica não corrobora a versão apresentada pelo autor quanto ao alegado espancamento, limitando-se a constatar a existência da lesão e suas sequelas funcionais, sem apontar o nexo causal necessário à responsabilização estatal.

Ressalte-se que o ordenamento jurídico não admite condenação do Estado com base em presunções genéricas ou em mera narrativa unilateral desacompanhada de comprovação. O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo possível transferir ao ente público obrigação indenizatória quando ausente prova mínima da conduta ilícita imputada aos seus agentes.

Além disso, deve-se considerar que a atuação policial se deu em contexto de cumprimento de mandado de prisão, inserindo-se no exercício regular do poder de polícia e no estrito cumprimento do dever legal. A jurisprudência é firme no sentido de que o Estado somente responde por danos decorrentes de abordagem policial quando demonstrado excesso, abuso ou conduta arbitrária, o que não se verificou no caso.

Portanto, ausente prova suficiente do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido, não há como reconhecer o dever de indenizar, restando prejudicados, por consequência lógica, os pedidos de reparação por danos morais, estéticos e de pensionamento vitalício.

A sentença recorrida, ao concluir pela improcedência dos pedidos diante da fragilidade probatória e da inexistência de demonstração cabal da responsabilidade estatal, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026